Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746983-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA RECORRIDOS: EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NUMERÁRIO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE COPROPRIETÁRIO. CESSÃO DE COTA PARTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de arbitramento de aluguel, rejeitou a exceção de pré-executividade que objetivava tanto o reconhecimento da ilegitimidade do exequente MIGUEL ARCANJO quanto da impenhorabilidade dos recursos oriundos da venda de imóvel amparado pela benesse de bem de família, eis que anteriormente determinada pelo juízo a quo a penhora no rosto dos autos relativos ao cumprimento de sentença da ação de extinção de condomínio, porquanto realizada a venda do bem imóvel herdado. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 1o, Lei n. 8.009/1990, "a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados". 4. É possível a penhora de bem de família mantido em condomínio, caso um dos condôminos exerça seu direito de executar os aluguéis fixados em juízo pelo uso exclusivo do imóvel pelos demais condôminos. 5. Inexistente impedimento à penhora, conclui-se que é inviável a suspensão da constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito. 6. A despeito de somente a primeira compra de quota relativa a herdeiro cedente ter sido levada a registro na matrícula do imóvel objeto da lide, é certo que inexiste dúvida acerca da idoneidade da segunda aquisição da cota de herdeiro cedente, mormente quando a questão já fora discutida e dirimida por juízo ad quem quando de julgamento de agravo de instrumento interposto. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, e 884, caput, do Código Civil, insurgindo-se contra a penhora de valor resultante da venda do bem família, uma vez que o direito ao recebimento de aluguéis decorrentes do uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros não justifica o afastamento da regra de impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, e 884, caput, do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É admissível a penhora de imóvel, em regime de copropriedade, quando é utilizado com exclusividade, como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do imóvel, eis que o aluguel por uso exclusivo do bem configura-se como obrigação propter rem e, assim, enquadra-se nas exceções previstas no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família” (REsp 1.990.495/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021